Tribunal: TJSP
Processo: 1005859-83.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação moral pela não nomeação em concurso público expirado – Concurso Público no 002/10 – Cargo de Operador de Máquina I – Validade de 2 anos, prorrogado por igual período – Alegação genérica de abalo emocional – Ausência de notícia de que o autor tenha sido preterido por outro candidato no certame para o qual concorreu – Administração

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação moral pela não nomeação em concurso público expirado – Concurso Público no 002/10 – Cargo de Operador de Máquina I – Validade de 2 anos, prorrogado por igual período – Alegação genérica de abalo emocional – Ausência de notícia de que o autor tenha sido preterido por outro candidato no certame para o qual concorreu – Administração que, diante do vencimento do edital, realizou novo concurso para função diversa da estabelecida na disputa anterior – Inexistência de comprovação dos prejuízos supostamente experimentados – Mera expectativa de direito – Aplicação do quanto disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005859-83.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ANDERSON WILSON
GABARRÃO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005859-83.2019.8.26.0302 - Voto no 28934 Página 2 de 5
VOTO No 28934
APELAÇÃO CÍVEL No 1005859-83.2019.8.26.0302
FORO DE ORIGEM: JAÚ
APELANTE(S): ANDERSON WILSON GABARRÃO
APELADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Pedido de
reparação moral pela não nomeação em concurso público
expirado Concurso Público no 002/10 Cargo de Operador de
Máquina I Validade de 2 anos, prorrogado por igual período
Alegação genérica de abalo emocional Ausência de notícia de
que o autor tenha sido preterido por outro candidato no certame
para o qual concorreu Administração que, diante do vencimento
do edital, realizou novo concurso para função diversa da
estabelecida na disputa anterior Inexistência de comprovação
dos prejuízos supostamente experimentados Mera expectativa de
direito Aplicação do quanto disposto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Anderson Wilson
Gabarrão contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara Cível da Comarca
de Jaú (fls 81/83), que julgou improcedente ação ajuizada em face do
Município de Bocaina, com pedido de reparação moral por não ter sido
nomeado em concurso público expirado.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) caracterização
de dano moral; b) ausência de nomeação; c) observância ao
entendimento jurisprudência (fls 91/99).
Apelo respondido (fls 104/111).
É o relatório.
1- Anderson Wilson Gabarrão acionou a Municipalidade de
Bocaina objetivando reparação moral por não ter sido nomeado em
concurso público vencido.
Reclama em síntese que, malgrado sua aprovação em 1o
lugar no Concurso Público no 002/10, realizado em 20/05/2010, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005859-83.2019.8.26.0302 - Voto no 28934 Página 3 de 5
cargo de Operador de Máquina I, com validade de dois anos e
prorrogado por igual período, não foi nomeado pela Prefeitura, a qual no
ano de 2012 realizou idêntico certame, porém para o denominado cargo
Operador de Máquina II, fato que lhe causou abalo emocional por ter
sido preterido por outro candidato.
2- Ao mérito:
A responsabilidade civil objetiva do Estado, configurada
pela existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.
Presentes estes três elementos, de rigor a indenização, sendo prescindível
a análise da culpa.
Este raciocínio encontra substrato na Carta Política, cujo
artigo 37, § 6o, é explícito: As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
Pela teoria do risco administrativo, a obrigação de indenizar
advém do mero ato lesivo e injusto dispensado à vítima. Conforme
leciona José dos Santos Carvalho Filho que a marca característica da
responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta
estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. [...] Para
configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O
primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado
como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou
ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o
agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de as exercê-
las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005859-83.2019.8.26.0302 - Voto no 28934 Página 4 de 5
agente (culpa in elegendo) ou pela má fiscalização de sua conduta
(culpa in vigilando). O segundo pressuposto é o dano. [...] Não importa
a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o
dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de
causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao
lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da
conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa
(Manual de Direito Administrativo, 23a edição, página 605, Editora
Lumen Juris, 2010).
Conclui-se que não será possível estender às cegas o risco
integral que se extrai da responsabilidade objetiva do Estado, na medida
em que tal raciocínio inexoravelmente o transformaria em segurador
universal, responsabilizando-o por todas as mazelas que acometessem os
cidadãos, mesmo aqueles decorrentes de sua própria conduta.
O dever de indenizar é imputado não em decorrência do
descumprimento de um dever genérico, qualificando omissão de caráter
não-individual o que conduziria à aferição do elemento psíquico-
subjetivo dos agentes que atuam representando o Estado.
3- No caso dos autos, a inicial traz alegação genérica de que
o autor sofreu abalo emocional, constrangimento perante a sociedade por
não ter sido nomeado para o concurso no qual logrou êxito, mas não
detalha no que consistiu o aborrecimento. Irresignação por irresignação.
Além disso, não há notícia de que ele tenha sido preterido
por outro candidato no certame para o qual concorreu, e sim apenas
informação de que a Administração Municipal, diante do vencimento do
edital, realizou novo concurso, agora para o cargo de Operador de
Máquina II, função diversa da estabelecida na disputa anterior (fls 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005859-83.2019.8.26.0302 - Voto no 28934 Página 5 de 5
Nestes
termos,
inexistem
indícios
dos
prejuízos
supostamente experimentados.
É de conhecimento geral o disposto no artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil. E lecionam Fredie Didier Junior, Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira que o CPC, ao distribuir o ônus da prova,
levou em consideração três fatores; a) a posição da parte na causa (se
autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que se funda sua
pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do
direito deduzido); c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor
cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova
do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art.
373 CPC).
[...]
O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo
autor em juízo. Compõe um suporte fático que, enquadrado em dada
hipótese normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que
o autor afirma ser titular. Como é o autor que pretende o
reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato que
determinou seu nascimento (Curso de Direito Processual Civil, volume
2, 13a edição, página 130, JusPodivm, 2018).
Logo, de rigor a manutenção da sentença a quo.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator